Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740890-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: M. C. G. JUNQUEIRA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 141657784 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel (processo no 0740962-83.2022.8.07.0001), indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “Indefiro a tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital, em face do descumprimento do artigo 2o da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT, em especial o fornecimento de meio de comunicação da parte ré. ANOTE-SE. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que: “Seja liminarmente deferida a expedição de mandado de reintegração de posse do veículo MIS/CAMIONETA I/ LR R.R SPT 3.0 SC HSE, preta, placa PAM 2190-DF, a ser cumprido na SHIS, QI 28, conjunto 18, Casa 24, Lago Sul, Brasilia-DF. CEP n.° 71.670-380 ou em outro local indicado pela Requerente”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, os documentos apresentados pela parte autora não induzem, na presente fase de cognição sumária, uma verossimilhança quanto à posse do veículo. A natureza jurídica da relação entre a autora e o bem deve ser verificada em sede de cognição exauriente com formação do contraditório e da ampla defesa, além de instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o réu para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, Código de Processo Civil). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente pela Plataforma Microsoft Teams, por meio do link indicado no mandado, e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para é exclusiva dos advogados e partes. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, Código de Processo Civil). Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, Código de Processo Civil). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.“ (Id. 141657784 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41836734 – pp. 1/10), a autora, ora agravante, informa que “trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pela Agravante em face do Agravado, na qual se objetiva a retomada da posse do veículo descrito como MIS CAMIONETA LAND ROVER SPRT 3.0 HSE, placa PAM-2190-DF” (p. 4). Relata ser legitima possuidora do veículo em questão, juntando aos autos principais o Certificado de Registro de Veículo assinado pela agravada, mas sem firma reconhecida. Argumenta que o automóvel sempre esteve em sua posse, conforme comprovantes de IPVA datados desde 2015. Aduz que a ré/agravada, na verdade, trata-se de pessoa interposta de seu ex-marido (Helder Zebral) com o fim de ocultação patrimonial. Discorre que juntou aos autos de origem elementos probatórios que demonstram a utilização da empresa agravada e de outras pessoas como laranjas do ex-marido da recorrente. Noticia que já ajuizou ação judicial almejando a declaração de nulidade de negócios jurídicos simulados, inclusive com o arrolamento do veículo em epígrafe, bem como para preservar seu direito a meação. Informa que no dia 23/09/2022 seu filho foi surpreendido por uma “blitz” de trânsito, sendo o veículo em questão apreendido por falta de pagamento da parcela relativa ao licenciamento 2022. Assevera que, após o veículo ser encaminhado para o depósito, o sócio administrador da agravada, a mando do ex-marido da recorrente, compareceu ao DETRAN/DF, e munido de um novo Certificado de Registro de Veículo, promoveu o esbulho, retirando do carro do pátio. Enfatiza que há comprovação de que a recorrente é vítima de ocultação patrimonial por parte de seu ex-marido. Noticia que nos registros do DETRAN/DF consta como endereço da parte recorrida o mesmo da residência da agravante. Aduz que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que “seja realizada anotação de restrição de alienação no sistema RENAJUD sobre o veículo CAMIONETA LAND ROVER SPRT 3.0 HSE, placa PAM-2190-DF” (p. 10). No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada e que seja determinado “a imediata reintegração de posse do veículo CAMIONETA LAND ROVER SPRT 3.0 HSE, placa PAM-2190-DF” (p. 10). Preparo no Id. 41836735 e Id. 41836736. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, verifico que o pedido liminar se limita a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja realizada anotação de restrição de alienação no sistema RENAJUD sobre o veículo CAMIONETA LAND ROVER SPRT 3.0 HSE, placa PAM-2190-DF. No entanto, em consulta a r. decisão agravada, verifica-se que a questão tratada cinge na “expedição de mandado de reintegração de posse do veículo MIS/CAMIONETA I/ LR R.R SPT 3.0 SC HSE, preta, placa PAM 2190-DF, a ser cumprido na SHIS, QI 28, conjunto 18, Casa 24, Lago Sul, Brasilia-DF. CEP n.° 71.670-380 ou em outro local indicado pela Requerente” (Id. 141657784 – pp. 1/2 dos autos principais). Desse modo, tenho que o recurso não merece ser conhecido quanto ao pedido liminar de anotação de restrição de alienação no sistema RENAJUD sobre o veículo CAMIONETA LAND ROVER SPRT 3.0 HSE, placa PAM-2190-DF, tendo em vista que o juízo a quo ainda não se pronunciou a respeito da tutela pleiteada, e adentrar neste ponto, sem prévia análise do juízo de origem, acarretará inevitavelmente em indevida supressão de instância, o que é vedado por nossos Tribunais. Entretanto, o não conhecimento nesta instância recursal, não obsta que a parte autora/agravante provoque o juízo de origem para que se pronuncie a respeito da aludida anotação de restrição junto ao RENAJUD. Diante destas considerações, NÃO CONHEÇO do pedido liminar de efeito suspensivo pleiteado. No entanto, tendo em vista que ainda pende de análise o pedido relacionado a imediata reintegração de posse do veículo CAMIONETA LAND ROVER SPRT 3.0 HSE, placa PAM-2190-DF, reservo-me do direito de apreciar tal pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora